Tribunal: CARF
Processo: 10215.721505/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.721505/2020-00
ACÓRDÃO
1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
R FERREIRA & CIA LTDA E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
R FERREIRA & CIA LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. VALORES SEM COMPROVAÇÃO.
A única maneira de comprovar que valores registrados na ECD estão
corretos é apresentando os documentos de suporte dos registros
efetuados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
DOLO. IMPOSSIBILIDADE
A aplicação da multa qualificada em lançamento de ofício, exige a
comprovação nos autos da prática de condutas dolosas pela fiscalizada
tendo por finalidade a sonegação, fraude ou conluio. Sem essa
comprovação, não há como prosperar a aplicação da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a imputação de responsabilidade tributária quando falta aos
autos a comprovação de interesse comum na situação constitutiva do fato
gerador, e/ou da concorrência pessoal e dolosa do imputado para a prática
de infração tributária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos de Ofício e Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721505/2020-00
2

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se o processo de Recurso de Ofício e Voluntário interpostos em face do
Acórdão no 108-018.206, proferido pela 26a Turma da DRJ/08, que, por unanimidade de votos,
julgou parcialmente procedente a impugnação, para excluir a responsabilidade solidária imputada
a Rute Ferreira Frota, CPF 512.893.932-49 e Yanna Frota da Silva, CPF 953.983.252-72, e reduzir a
multa lançada de 150% para 75%.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o processo de lançamento em auto de infração de IRPJ e CSLL referentes ao
ano-calendário de 2017, com crédito total lançado de R$ 22.559.173,71, fls. 354 a
380.

Constam como responsáveis solidárias pelo crédito constituído Rute Ferreira
Frota, CPF 512.893.932-49, sócia-administradora, e Yanna Frota da Silva, CPF
953.983.252-72, sócia, ambas chamadas ao polo passivo com fundamento no art.
124, inciso II, da Lei no 5.172/66.
Do Procedimento Fiscal
A contribuinte é atacadista de produtos alimentícios e outros produtos em geral.
Em 2017, apurou seu IRPJ pelo Lucro Real Anual. Consta do Relatório de
Encerramento da Ação Fiscal, fls. 377 a 380, e da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 357 a 359, que a fiscalização foi iniciada para investigar
indícios de que a contribuinte estaria superavaliando os valores das compras na
apuração do Lucro Real.
Informa a autoridade fiscal que a fiscalizada declarou em sua Escrituração
Contábil Fiscal – ECF do ano de 2017, “compras líquidas” em valor que seria
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721505/2020-00
3
maior que as informações obtidas em Notas Fiscais Eletrônicas – NFe, o que
motivou sua intimação, em Termo de Início de Procedimento Fiscal, fls. 2 e 3,
com a seguinte exigência:
“01 — Conforme registro L 210 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-
calendário 2017, a empresa informou compras líquidas de mercadorias no valor
de R$ 121.794.248,14. Todavia com base nas Notas Fiscais Eletrônicas (NFe),
foram apuradas compras líquidas de R$ 98.630.502,56 menor portanto do que o
valor considerado pela empresa.
Assim, o sujeito passivo deverá apresentar as justificativas para a diferença
constatada inclusive com apresentação de documentação comprobatória hábil e
idônea.”
Diante desta intimação, a fiscalizada respondeu, fls. 6 e 7: que emitiu nota fiscal
em todas suas vendas, no valor total de R$ 134.882.585,06; que não omitiu
compras; que teve um problema de controle de estoque, mas, que foi corrigido ao
fim do exercício por lançamento de ajuste de estoque; que suas compras em
2017 totalizaram R$ 129.193.502,30, o que poderia ser comprovado na ECF, em
registros que perfariam 9.598 páginas.
Após o Termo de Início, a fiscalização encaminhou à contribuinte quatro Termos
de Continuidade de Procedimento Fiscal, fls. 8 a 19, apenas para dar ciência do
prosseguimento da ação fiscal e da análise da ECD e ECF, sem apresentar
nenhuma outra exigência ou solicitação.
Informa a fiscalização que, em 01/09/2020, a fiscalizada apresentou documentos
com a finalidade de comprovar a diferença detectada nas compras, os quais
foram desconsiderados por constar expresso em todos eles o termo “sem valor
fiscal", e por não ter havido comprovação de pagamentos aos fornecedores ou
frete no transporte das mercadorias.
Ressalta a fiscalização, em seu relatório, que a fiscalizada foi devidamente instada
a prestar esclarecimentos e a apresentar documentos referentes às divergências
detectadas em sua contabilidade, e por diversas vezes sua contadora
compareceu na Delegacia da Receita Federal de Belém, para apresentar
documentos, se inteirar do andamento da fiscalização e/ou prestar
esclarecimentos, atendendo às intimações.
Sobre a infração apurada, MAJORAÇÃO INDEVIDA DE CUSTOS, detalha a
fiscalização:
1) Foi verificado os seguintes valores declarados na Escrituração Contábil Fiscal –
ECF:
1.1) Registro L300 - Custos das Mercadorias Revendidas: o sujeito passivo informa
"Custos das Mercadorias Revendidas" no valor de R$ 121.794.248,14, fl. 294;
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721505/2020-00
4

1.2) Registro L210 – Informativo da Composição dos Custos: na apuração do custo
só foram declaradas “Compras de Mercadoria no Mercado Interno” no valor de
R$ 121.794.248,14, não sendo informados os valores dos estoques inicial e final,
fl. 293.

2) Da análise da Escrituração Contábil Digital – ECD, detalha a fiscalização ter
verificado:
2.1) Conta de estoque “1.1.3.01.001 — Mercadorias p/ Revenda", fls. 20 e 21:
apresenta Estoque Inicial no valor de R$ 1.626.704,26; Estoque Final no valor de
R$ 1.722.045,75. A conta apresenta lançamentos globais mensais das compras de
mercadorias e dos respectivos tributos recuperáveis, sem identificação das notas
fiscais de compras e dos respectivos fornecedores.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721505/2020-00
5

2.2) Na ECD, a conta “2.1.1.01.001 — Fornecedores”, com créditos totais no valor
de R$ 129.193.502,30, fls. 292, também apresenta lançamentos globais mensais
sem apresentar o detalhamento das compras por operação (fornecedor e nota
fiscal), o que exigiria a manutenção, pela empresa, de livro auxiliar (Diário
Auxiliar) com o detalhamento desses lançamentos globais, porém, a ECD
apresentada não contém esse livro auxiliar.

Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721505/2020-00
6
Relata a fiscalização que diante da inexistência de livro auxiliar na contabilidade,
para apurar o detalhamento e os valores das compras, buscou este detalhamento
no Livro Registro de Entradas, constante da Escrituração Fiscal Digital do ICMS e
do IPI (EFD-ICMS/IPI), que conteria todas as informações necessárias de cada
operação de compra. A fiscalização detalha em planilha às fls. 22 a 289 as
compras brutas registradas na EFD-ICMS/IPI, apresentando todos os produtos
comprados, detalhando cada nota fiscal, cujos valores apresenta consolidados
mensalmente no demonstrativo de fls. 290, a seguir reproduzido, totalizando
compras anuais no valor de R$ 104.056.608,41:

A partir do valor de compras brutas apurado na EFD-ICMS/IPI, a fiscalização
apurou o Custo das Mercadorias Revendidas do período e o comparou com
aquele declarado pelo sujeito passivo, no demonstrativo que segue, lançando a
diferença apurada como majoração indevida de custo:

Os lançamentos foram feitos com multa de ofício de 150 %, qualificada nos
termos do art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07.
Não consta do Relatório de Encerramento da Ação Fiscal, fls. 377 a 380, nem da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 357 a 359, ou em qualquer folha
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721505/2020-00
7
dos autos, consideração traçada pela autoridade fiscal a respeito da aplicação da
multa de ofício qualificada e/ou da responsabilização solidária das sócias. Nada
foi dito a respeito.
Da Impugnação
A contribuinte teve ciência do auto de infração em 07/11/2020, fls. 392. Não
consta dos autos comprovantes de ciência dada individualmente às responsáveis
solidárias. Contribuinte e responsáveis interpuseram suas respectivas
impugnações, todas apresentam os mesmos argumentos quanto aos créditos
lançados e quanto à responsabilização solidária e serão relatadas conjuntamente.
Da superavaliação da compras
Alegam as impugnantes que a autoridade fiscal cometeu vários erros. Um deles, o
de considerar que as compras feitas pela contribuinte foram feitas apenas no
mercado interno. Dizem as impugnantes que "entende-se como mercado interno
dentro do estado do Pará e mercado externo fora do estado do Pará", sendo que
a empresa compra nos dois “mercados". Em 2017 suas compras atingiram os
seguintes valores:

Considerando compras, estoque inicial, estoque final, ICMS, PIS e Cofins
recuperáveis, o custo das mercadorias vendidas foi assim apurado:

As impugnantes afirmam que a diferença apurada pela fiscalização, suposta
superavaliação de compras no valor de R$ 25.136.893,89, já havia sido corrigida
por ajuste de estoque em 31/12/2017. Que a auditora não analisou o Balanço
nem o Estoque, “criando” prova unilateral sem base formal e material.
Explicam as impugnantes:
“(...) o responsável pelos lançamentos considerou as mercadorias em fardos,
caixa, pacote e não em unidades, ou seja, em cada peça contém 10 a 05 unidades
do produto e foi considerado o preço de apenas uma unidade e não todas as
unidades, ocasionando a grande diferença de estoque, já que deveria ter sido
registrado por unidade que continham nas peças, no total de 10 a 05 unidades,
nesse sentido, não houve superavaliação nas compras (...)”
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721505/2020-00
8

(...) Não houve interesse da auditora na busca da verdade, uma vez que a
contadora das impugnantes a convite da auditora foi 3 vezes a Belém e explicou o
ocorrido, informando que antes de fechar o balanço, percebeu o erro e
providenciou os ajustes de estoque e apresentou à auditora sua justificativa.
As impugnantes alegam que não houve superavaliação de compras, mas erro de
controle de estoque, de lançamento do estoquista, que lançou a quantidade
descrita na nota fiscal (fardos ou caixas) enquanto as impugnantes vende por
unidade, portanto, não houve falta de mercadoria. O erro do estoquista refletiu
no resultado do estoque físico, com reflexo no valor, porém, as notas fiscais de
compras existem.
Protestam as impugnantes pelo direito de conhecer prévia e adequadamente os
procedimentos aplicados pela auditora fiscal, que teria que provar com
documentos hábeis e idôneos a suposta superavaliação, “já que não menciona
em seu relatório de onde transportou o valor de R$ 104.056.608,41, (...) a
auditora fiscal tomou como base um documento do fisco estadual, sendo
necessária sua juntada da prova a fim de que se compreenda por completo as
razões da penalidade, já que a escrita fiscal e contábil das impugnantes foi
apresentada através do balanço e os valores realmente registrados” (grifo nosso)
Da nulidade do auto de infração
Pedem a nulidade do auto de infração por ofensa ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa. Alegam ofensa ao princípio da interdição da
arbitrariedade, argumentando que a auditora fiscal produziu prova unilateral, ao
reduzir o campo de fiscalização às informações do sistema, prova eletrônica, sem
apresentar documento que caracterize prova idônea.
Afirmam que a auditora fiscal impediu a apresentação de provas pela contribuinte
na fase de investigação, afirmando que o sistema eletrônico já disponibilizava as
informações; que agiu unilateralmente, quando não analisou a contabilidade da
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721505/2020-00
9
empresa, onde estão os lançamentos fiscais; que aplicou apenas o direito da
União, quando aplicou o auto de infração para reforçar a sua receita.
Que a auditora recusou a produção de provas sem motivo, sendo que a prova
somente poderia ser recusada por meio de decisão fundamentada motivada
pelas seguintes hipóteses: que a prova a ser produzida é ilícita, impertinente,
desnecessária ou protelatória. "O silêncio da autoridade administrativa causou
prejuízo as impugnantes que foi a autuada sem produzir suas provas materiais do
direito à motivação e, consequentemente, ao exercício do contraditório e ampla
defesa.”
Alegam que não há como a auditora garantir a descrição da infração sem análise
dos documentos fiscais e contábeis das impugnantes, uma vez que a fiscalização
foi realizada por informações eletrônicas antes dos ajustes contábeis e as
informações corretas foram apresentadas pelas impugnantes em seu balanço.
Que a auditora fiscal deveria obedecer aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
ampla
defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, o que não
ocorreu, “já que a fiscalização foi parcial, apenas prevalecendo o entendimento
da auditora fiscal sem as provas produzidas pelas impugnantes, ou seja, o
balanço.”
Entendem as Impugnantes que a função do auto de infração é arrecadatória e que
faltou à auditora a busca pela verdade material, prevalecendo a presunção da
auditora e não a prova técnica para validar seu relatório por não ter analisado
nota fiscal por nota fiscal para saber a diferença entre peça e unidade.
Da multa de 150%
As impugnantes argumentam que a multa de 150% é exorbitante,
desproporcional e confiscatória. Contestam a multa também alegando que não
houve dolo ou fraude que impusesse sua aplicação.
Da responsabilidade solidária
As impugnações trazem a informação de que a sócia administradora é Rute
Ferreira Frota, CPF 512.893.932-49, enquanto Yanna Frota da Silva, CPF n°
953.983.252-72, é sócia participativa, sem nenhum poder de mando.
Trazem as impugnações:
“(.....) os administradores de uma sociedade não respondem pessoalmente pelos
tributos devidos por aquela, salvo se tais obrigações tributárias forem
decorrentes de atos dolosamente praticados com excesso de poder ou infração
de lei vigente ou ao estatuto social, não é o caso, não houve dolo e nem culpa,
visto que as impugnantes agiu dentro das normas legais, (...) suposta obrigação
tributária não seria suficiente para configurar a responsabilidade do
administrador.”
Cita a Súmula 430 do STJ:
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721505/2020-00
10
"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente". Exceção à regra ocorreria quando o
administrador, através de procedimentos ilícitos, visa a encobrir a própria
obrigação tributária (v.g., falta de escrituração regular) ou a diminuir as garantias
do crédito tributário (v.g., dissolução irregular da sociedade).
Não foi juntado às impugnações qualquer documento comprobatório das
alegações trazidas.
Naquela oportunidade, a r. turma Julgadora julgou a impugnação parcialmente
procedente, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. VALORES SEM COMPROVAÇÃO.
A única maneira de comprovar que valores registrados na ECD estão corretos é
apresentando os documentos de suporte dos registros efetuados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO.
IMPOSSIBILIDADE
A aplicação da multa qualificada em lançamento de ofício, exige a comprovação
nos autos da prática de condutas dolosas pela fiscalizada tendo por finalidade a
sonegação, fraude ou conluio. Sem essa comprovação, não há como prosperar a
aplicação da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a imputação de responsabilidade tributária quando falta aos autos
a comprovação de interesse comum na situação constitutiva do fato gerador,
e/ou da concorrência pessoal e dolosa do imputado para a prática de infração
tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientes do acórdão recorrido, e com ele inconformados, a recorrente e os
coobrigados apresentam Recurso Voluntário, pugnando pelos seus respectivos provimentos, onde
apresentam argumentos que serão a seguir analisados. Também foi interposto Recurso de Ofício.
É o relatório.

Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721505/2020-00
11
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
Síntese dos Fatos
Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL, contra a empresa R FERREIRA & CIA
LTDA, na qualidade de contribuinte, e contra as Sras Rute Ferreira Frota e Yanna Frota da Silva,
como responsáveis solidários (art. 124, II da CTN), onde se apurou crédito tributário, no valor total
de R$ 22.559.173,71, incluídos juros e multas. Houve a aplicação de multa de ofício de 150%,
qualificada nos termos do art. 44, inciso I, e §1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07.
Apurou-se a infração de “majoração indevida de custos”, a partir da análise do Livro
de Registro de Entradas, constante da Escrituração Fiscal Digital do ICMS e do IPI do contribuinte.
A fiscalização detalha em planilha às fls. 22 a 289 as compras brutas registradas na EFD-ICMS/IPI,
apresentando todos os produtos comprados, detalhando cada nota fiscal, cujos valores apresenta
consolidados mensalmente no demonstrativo de fls. 290, totalizando compras anuais no valor de
R$ 104.056.608,41.
A partir do valor das compras brutas, a fiscalização apurou o Custo das Mercadorias
Revendidas do período e o comparou com aquele declarado pelo sujeito passivo, lançando a
diferença apurada como majoração indevida de custo, com aplicação da multa qualificada na
ordem de 150%.
Após a análise da defesa, a DRJ manteve parcialmente o crédito tributário lançado,
excluindo, porém, a responsabilidade solidária atribuída a Rute Ferreira Frota e Yanna Frota da
Silva, CPF 953.983.252-72, bem como reduziu a multa lançada de 150% para 75%. Segue
demonstrativo do crédito mantido, produzido pela DRJ:

Em recurso, o contribuinte enfatiza que a ciência contábil interpreta os fatos
ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a
revelação desses fatos, com o fim de oferecer informações sobre a composição do patrimônio, suas
variações e resultado econômico decorrente da gestão da riqueza econômica; diz que sua
impugnação não foi analisada tecnicamente com resultado na temática contábil.
Aduz que faltou interesse de agir da auditoria fiscal na análise técnica do balanço e
do estoque, pois considerou as mercadorias no estoque como fardos, caixa, pacote e não em
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721505/2020-00
12
unidades, ou seja, em cada peça contém 05 a 10 unidades do produto e foi considerado o preço
de apenas uma unidade, ocasionando diferença de estoque.
Defende que não houve a superavaliação de compras, voltando a alegar que a ela
compra por fardo, transforma em unidade, entra no estoque por unidade e vende por unidade,
daí ocorrendo a diferença entre o que a auditoria fiscal apurou e a contabilidade registrou; que a
diferença encontrada quando à compra líquida de mercadoria entre o que foi constatado pela
auditoria e o que a Recorrente declarou e registrou em sua contabilidade, o que deve ser
considerado é o que está escriturado em sua contabilidade; que a auditoria foi omissa quando
solicitou os recibos de pagamento das mercadorias ao fornecedor, pois, embora apresentados, a
fiscalização não anexou aos autos e desconsiderou estes recibos e, por isso, faz juntada de 73
recibos, para demonstrar o pagamento realizado pelas mercadorias, entre outros argumentos. Ao
final, requer a improcedência da autuação fiscal.

Admissibilidade dos Recursos
Os recursos voluntários apresentados são tempestivos, razão pela qual deles tomo
conhecimento.
Também o recurso de ofício atende a condição para ser admitido, porquanto o
acórdão da DRJ exonerou sujeito passivo de montante superior ao limite de alçada fixado pela
Portaria ME no 2, de 17 de janeiro de 2023, o que torna obrigatório o reexame da decisão.

Análise de Mérito: Recurso Voluntário
Quanto ao mérito, discute-se a majoração indevida de custos das mercadorias
revendidas, no valor de R$ 25.136.893,89.
De acordo com o Relatório de Encerramento – Ação fiscal, de fls. 377 e ss, após a
constatação pela fiscalização da falta do detalhamento das notas fiscais de compra na ECD, como
também a falta de apresentação das notas fiscais de compras pela contribuinte, a fiscalização
buscou essas notas fiscais de compras detalhadas na EFD/ICMS-IPI, e verificou que o total de
compras ali registrado (R$ 104.056.608,41) era menor que o total de compras registrado na ECD
(R$ 129.193.502,30). Esta diferença, não esclarecida, caracterizou majoração indevida de custos
das mercadorias revendidas, no valor de R$ 25.136.893,89, demonstrada pela fiscalização na
seguinte planilha:

Como se observa, a fiscalização não discorda dos valores contabilizados pela
empresa como estoque inicial, estoque final e outros tributos recuperáveis, discorda apenas dos
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721505/2020-00
13
valores contabilizados como compras brutas, na conta 2.1.1.01.001 — Fornecedores, que teve por
reflexo a mesma diferença contabilizada como custo das mercadorias vendidas na conta
1.1.3.01.001 – Mercadorias p/ Revenda.
O contribuinte discorda da diferença encontrada quanto à compra líquida de
mercadoria entre o que foi constatado pela auditoria e o que se encontra registrado em sua
contabilidade, dizendo que o que deve ser considerado é o que está escriturado. Diz ainda que a
fiscalização considerou as mercadorias no estoque como fardos, caixa, pacote e não em unidades,
ou seja, considerando que em cada peça contém 05 a 10 unidades do produto, foi considerado o
preço de apenas uma unidade, o que ocasionou a grande diferença de estoque. E, que não houve
a superavaliação de compras.
O tema foi explorado na decisão de primeira instância, de modo que, tendo sido
repetidas as alegações de defesa, valho-me da permissão constante no Regimento Interno do
CARF, para adotar como meus os fundamentos dos julgadores a quo, conforme a seguir expostos:
O problema de controle de estoque e sua correção, conforme alegado pelas
impugnantes, não justifica a diferença apurada, uma vez que não foi no estoque
que a fiscalização apurou diferença, mas no registro de compras de fornecedores.
Todas as contas analisadas pela fiscalização já continham os registros feitos após o
alegado ajuste de estoque, que não teria como interferir nos valores registrados
na conta 2.1.1.01.001 — Fornecedores, a única conta que interessa no caso.
A fiscalização apurou que a contribuinte comprou de seus fornecedores
mercadorias para revenda no valor de R$ 104.056.608,41 (compras que a própria
fiscalizada informou e detalhou na EFDICMS/IPI), as impugnantes rebatem que o
valor correto das mercadorias compradas de seus fornecedores é R$
129.193.502,30. A única maneira que as impugnantes teriam de comprovar o que
alegam seria apresentando a relação de todas as notas fiscais das compras,
identificando uma a uma (assim como fez a fiscalização às fls. 22 a 289),
comprovando que a soma de seus valores atingiria o montante alegado, e isso as
impugnantes não fizeram, nem durante o procedimento de fiscalização e nem em
sede de impugnação.
As impugnantes apontam como erro cometido pela fiscalização ter considerado
somente compras feitas no mercado interno (isso considerando mercado interno
como o estado do Pará e mercado externo os demais estados), contudo, não é
isso o que consta no relatório fiscal. Nele está dito que a contribuinte informou
em sua ECF, na apuração dos custos das mercadorias revendidas, apenas compras
no mercado interno, o que é fato. A fiscalização considerou todas as compras
feitas pela contribuinte, tanto no estado do Pará como em outros estados, e as
identificou, compra por compra, às fls. 22 a 289. Dos dez primeiros fornecedores
relacionados às fls. 22 e 23, por exemplo, apenas quatro são do Pará:
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721505/2020-00
14

Apesar da fiscalizada ter sido intimada por escrito uma única vez, tanto
impugnante quanto fiscalização afirmaram que a contadora da empresa foi por
diversas vezes conversar com a fiscalização, sendo certo que poderia ter
apresentado as provas das compras alegadas ainda na fase investigatória do
procedimento. Dizer que a auditora impediu a apresentação de provas e se
concentrou em produzir prova eletrônica é desfaçatez das impugnantes.
O que elas chamam de prova eletrônica é nada mais que sua própria
contabilidade, registrada em meio eletrônico obrigatório via SPED, Escrituração
Contábil Digital – ECD, que substituiu as escriturações contábeis em papéis
contendo: Livro diário e seus auxiliares; Livro razão e seus auxiliares; Balancetes
Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos
neles transcritos. Ou outra, a Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI, conjunto
de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos
fiscos estaduais e federal, de preenchimento e entrega obrigatória das
impugnantes, que têm, assim, total conhecimento de seu conteúdo.
Insistem as impugnantes em indicar o Balanço de 2017 como prova de suas
alegações. Todavia, a escrita fiscal e contábil da contribuinte não é o balanço. O
balanço é somente um dos demonstrativos contábeis resultantes da escrituração,
sendo que demonstra a situação patrimonial e financeira da empresa,
informações de ativo, passivo e patrimônio líquido, assim como bens, direitos e
obrigações, em um determinado momento. Contém dados de “estoque” não
“fluxo”. A análise do Balanço seria incapaz de demonstrar operações detalhadas
de compras feitas durante o ano, não havendo motivo para as impugnantes
insistirem que sua análise comprovaria a origem das diferenças lançadas.
Quanto às alegadas ofensas a vários princípios do Direito, cabe dizer que a
atuação da fiscalização é totalmente vinculada, nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional. Especificamente quanto ao contraditório e ampla defesa,
princípios garantidos no processo administrativo fiscal, é certo que foi dado à
contribuinte durante o procedimento fiscal a oportunidade de se manifestar e de
apresentar suas provas, o que ela não conseguiu fazer. Aberto o litígio, com a
apresentação desta impugnação, mais uma vez foi dada oportunidade às
impugnantes de trazerem as provas que as beneficiassem, sendo que nada
apresentaram, além de suas alegações.
Nestes termos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721505/2020-00
15
Análise de Mérito: Recurso de Ofício
Quanto ao mérito do recurso de ofício, a DRJ reduziu a multa de 150% para 75%,
sob o entendimento de que a fiscalização não teria apresentando sua motivação, apontado e
comprovado nos autos a prática de condutas dolosas pela contribuinte. Além disso, excluiu a
responsabilidade solidária atribuída a Rute Ferreira Frota, CPF 512.893.932-49, e Yanna Frota da
Silva, CPF 953.983.252-72.
De fato, não consta do Relatório de Encerramento da Ação Fiscal, fls. 377 a 380,
nem da Descrição dos Fatos e Enquadramento legal, fls. 357 a 359, ou em qualquer folha dos
autos, consideração traçada pela autoridade fiscal a respeito da aplicação da multa de ofício
qualificada e/ou da responsabilização solidária das sócias. Nada foi dito a respeito.
Assim, subsiste os fundamentos utilizados na decisão recorrida, a seguir transcritos:
Da multa de 150%
[...]
A remissão aos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 nos leva aos conceitos de
sonegação, fraude e conluio:
[...]
Tais figuras têm como característica indissociável o emprego de artifício doloso,
ardiloso e enganoso, para, através dele, impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal (sua natureza ou circunstâncias
materiais) ou das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou do crédito tributário correspondente.
Para aplicar a multa de ofício qualificada, de 150%, a fiscalização teria que ter
apresentado sua motivação, apontado e comprovado nos autos a prática de
condutas dolosas pela contribuinte, mas não o fez. Não há nos autos qualquer
informação nesse sentido, de modo que não houve a subsunção dos fatos à
norma, sem a qual, não há como prosperar a aplicação da multa qualificada.
Aplica-se ao caso, a multa de ofício de 75%, definida no art. 44, I, da Lei no
9.430/96.
Da responsabilidade solidária
[...]
Da mesma forma que não fez para aplicar a multa de ofício, a fiscalização
não intentou apontar ou comprovar nos autos os motivos que teriam
levado à imputação das sócias como responsáveis solidárias.
No Demonstrativo de Responsáveis Tributários, a fiscalização fundamentou
a imputação da responsabilidade no ar. 124, inciso II, da Lei no 5.172/66.
[...]
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.371 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721505/2020-00
16
A fundamentação utilizada no auto de infração não tem pertinência ao
caso. Geralmente, a responsabilização solidária dos sócios por créditos
lançados em auto de infração tem fundamento no art. 124, inciso I, ou no
art. 135, inciso III, do CTN:
[...]
A autoridade lançadora não informou nos autos se as impugnantes tinham
concorrido para a ocorrência dos fatos geradores ou participado para sua
ocorrência, não restando comprovado interesse comum nos fatos
relatados, o que impossibilitaria sua responsabilização pelo art. 124, I, do
CTN.
Também não foi informado pela autoridade lançadora que as impugnantes
tinham poderes de gestão da empresa, e que, assim revestidas, tenham
agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, o que impossibilita sua responsabilização pelo art. 135, II e III, do
CTN.
Não sendo possível a imputação de responsabilidade tributária a quem não
foi expressamente designado por lei, não teve comprovado interesse
comum na situação constitutiva do fato gerador, não teve comprovado
concorrer pessoal e dolosamente para a prática de infração tributária, é de
se concluir pela procedência da impugnação quanto à responsabilização
solidária e pela exclusão das sócias do polo passivo do lançamento.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso de ofício.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário e negar provimento
ao recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 787
DF CARF MF
Original